Tribunal: TJMT
Processo: 1014408-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014408-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO DA ROCHA ALVES PEREIRA - CPF: 978.658.009-59 (ADVOGADO), ROSA CONCEICAO MUFFATO VIEIRA - CPF: 054.706.239-71 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA (AGRAVANTE), ROSA CONCEICAO MUFFATO VIEIRA - CPF: 054.706.239-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA, representado por ROSA CONCEIÇÃO MUFFATO VIEIRA contra decisão que nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário e penalidades no Auto de Infração no 141329000292018160.

Sustenta o Agravante que a multa aplicada tem caráter confiscatória, que a responsabilidade tributária é objetiva e que a multa pode ser cancelada quando caracterizada a boa-fé do contribuinte.

Afirma que não é responsável solidário da empresa e que não concorreu com as atitudes consideradas como ilícitas da empresa que praticou o fato gerador do ICMS.

Argumenta a inexistência de dolo e vontade livre em concorrer com a conduta da empresa Agropecuária Itaúna, que a Lei Complementar no 87/1996 prevê a responsabilidade tributário de terceiros pelo pagamento do tributo pelo contribuinte ou responsável.

Tece comentários acerca da existência do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal.

Contrarrazões (id. 8496952).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do débito constante no
Auto de Infração no 141329000292018160.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, o risco de dano grave, de difícil reparação e prova inequívoca.

Conforme previsto no art. 151 do Código de Tributário Nacional que é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, a agravante busca por meio do presente recurso a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao fundamento que
não é responsável solidário da empresa e que não concorreu com as atitudes consideradas como ilícitas da empresa que praticou o fato gerador do ICMS.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Insta salientar que, além da previsão legal, deve-se observar os termos da Súmula no. 112, do Superior Tribunal de Justiça:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10030570220188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, devido ausência da garantia da execução, seja com depósito em dinheiro, caução ou nomeação de bens, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021